Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Vítima agredida na presença do filho adolescente do casal, enquanto o agressor portava uma arma de fogo na cintura. Manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica. Medida de garantia da integridade física e psíquica da vítima, em consonância com o que dispõe o art. 22 da Lei Maria da Penha. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.